Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600558-18.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600558-18.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600558-
18.2024.6.16.0004, que julgou procedente a representação eleitoral para confirmar a liminar,
reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral nos termos da fundamentação e
definitivamente determinar ao representado que se abstenha de divulgar/compartilhar o vídeo
impugnado. (Representação Por Propaganda (Apócrifa) c/c pedido liminar ajuizada por Cristina
Reis Graeml em face de "Genivaldo Santos", alegando que o Representado teria divulgado pela
plataforma Whatsapp, com utilização de perfil pelo representado, para divulgar vídeo sem qualquer
identificação de autoria e com conteúdo inverídico, injurioso, difamatório e perverso, disparado na
véspera do 2ª turno. Discorrem sobre a ausência de imunidade absoluta às mensagens
instantâneas enviadas em grupos de whatsapp que não suprem as condições para que se aplique a
exceção do art. 33, §2º, da Res. TSE n. 23.610. Dizem não ser possível afirmar que a propaganda foi
divulgada por mensagem enviada consensualmente em grupo restrito, havendo indícios de tratar-
se de um grupo aberto à comunidade de eleitores cujo nome sugere (Políticos CWB). Anotam ser
indispensável considerar os riscos de permitir a divulgação irrestrita de conteúdo eleitoral nas
redes sociais e aplicativos de mensagens sob pretexto de uma liberdade de expressão, cujo
potencial viral representa desafio para a integridade do processo eleitoral. Contextualizam o teor
da propaganda eleitoral negativa e o pedido explícito de não voto e que não foi possível identificar
a autoria da peça de propaganda, cujo anonimato é vedado na internet.) (JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 14/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
GENIVALDO JOSE DOS SANTOS (RECORRIDO)
NESTOR GUIMARAES NETO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44310346
18/12/2024
16:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44310346 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.003

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600558-18.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: GENIVALDO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO: NESTOR GUIMARAES NETO - OAB/PR72880
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
EM
GRUPO
DE
WHATSAPP.
VÍDEO
DIFAMATÓRIO
E
DESINFORMATIVO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DIVULGAÇÃO
EM
GRUPO
ABERTO.
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º, DA LEI Nº
9.504/97. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
reconheceu a irregularidade de propaganda
eleitoral negativa, consistente na divulgação, em
grupo de WhatsApp, de vídeo com informações
ofensivas e desprovidas de base probatória sobre a

Num. 44310346 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
recorrente, vinculando-a a práticas ilícitas, como
caixa dois, lavagem de dinheiro e compra de
votos, sem, no entanto, aplicar multa ao recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar
se é cabível a aplicação de multa pela divulgação
de conteúdo desinformativo em grupo de
WhatsApp, considerando a necessidade de prova
quanto à ampla divulgação e à natureza aberta do
grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
divulgação
de
conteúdo
ofensivo,
descontextualizado e sem provas configura
propaganda eleitoral irregular, que ultrapassa os
limites da liberdade de expressão, violando o art.
57-D da Lei nº 9.504/97.
4. A aplicação da multa prevista no art. 57-D, §
2º, da Lei das Eleições, requer a comprovação de
que a propaganda foi divulgada de forma pública
e com potencial de atingir a um número
indeterminado de pessoas.
5. A captura de tela apresentada como prova não
indica que o grupo de WhatsApp era aberto ou
possuía grande número de participantes. Na
ausência
de
provas
robustas,
prevalece
a
presunção de que o grupo é restrito, afastando a
potencialidade
lesiva
da
propaganda
e,
consequentemente, a aplicação da multa.
6. Precedentes desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral confirmam que a divulgação de
mensagens em grupos fechados de WhatsApp não
possui repercussão suficiente para configurar a
infração prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A divulgação de conteúdo
desinformativo em grupo de WhatsApp somente

Num. 44310346 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
enseja a aplicação de multa prevista no art. 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97, se comprovado que o
grupo possui natureza aberta e ampla repercussão.
2. Na ausência de provas de que o grupo é aberto
ao público, presume-se tratar-se de grupo
fechado, afastando a potencialidade lesiva da
propaganda.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-D, § 2º; CPC, art. 375.

Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Representação
nº
060180731,
Rel.
Min.
Alexandre de Moraes, DJE 27/10/2023; TRE-PR,
RE nº 060058751; TRE-PR, RE nº 060019174,
Rel. Des. Julio Jacob Junior, Sessão em
12/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e JAIRO
APARECIDO FERREIRA FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª

Num. 44310346 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44200402), por meio da qual a representação
movida contra GENIVALDO DOS SANTOS para apuração de propaganda
eleitoral negativa veiculada no WhatsApp foi julgada procedente para o fim de
confirmar a liminar (id. 44200390), reconhecer a irregularidade e determinar
definitivamente que o representado se abstenha de divulgar/compartilhar o vídeo
impugnado, sem aplicação de multa.
Em suas razões (id. 44200414), os recorrentes alegam que o vídeo em questão
“apresenta um conteúdo narrativo calunioso, ao traçar uma sequência de eventos
e personagens que, sem base probatória, vinculam a candidata a práticas ilícitas,
como caixa dois, lavagem de dinheiro e compra de votos, com o propósito de
criar um impacto negativo no eleitorado”.
Sustentam que esse tipo de informação, ainda que transmitida em ambiente
virtual, alcança rápida disseminação, em especial nas redes sociais, o que torna
sua potencialidade danosa ainda maior.
Argumentam que não foram atendidas as exigências do art. 10, da Res. TSE nº
23.600/2019 de que as informações eleitorais, especialmente em formato de
propaganda negativa, sejam verídicas e respeitem os elementos fundamentais
para a correta informação ao público.
Referem que não há nenhuma evidência de que as alegações sejam sustentadas
por fatos, o que caracteriza abuso de direito de manifestação de pensamento e
reforça a necessidade de responsabilização do representado.
Dizem ser imprescindível a imposição de multa ao representado em razão da
divulgação de conteúdo falso, com fundamento nos arts. 57-D, 57-H e 57-I, da
Lei nº 9.504/1997, considerando que a notícia falsa compromete a idoneidade do

Num. 44310346 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
processo eleitoral ao pretender influenciar o eleitor de maneira indevida, ao
propagar, sem respaldo em prova, informações que difamam e atacam a
reputação de um candidato.
Alegam que a alta capilaridade e o alcance da divulgação em plataformas
digitais, como o é o WhatsApp, “mesmo em grupos que aparentam ser abertos à
comunidade”, intensificam o risco de dano irreparável à imagem da candidata e à
regularidade da disputa.
Por fim, requerem a reforma da sentença “para que seja reconhecida a
procedência da representação, determinando a irregularidade da propaganda
eleitoral objeto dos autos” e a “aplicação de multa ao representado pela
divulgação de conteúdo sabidamente falso e ofensivo, com fundamento nos arts.
57-D, 57-H e 57-I da Lei nº 9.504/97”.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44202560), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença (id. 44200402) foi publicada em Mural Eletrônico em 30/10/2024,
conforme certidão id. 44200409 e o recurso foi protocolado em 31/10/2024 (id.
44200414), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, estando preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A representação ora tratada foi ajuizada em razão do compartilhamento de vídeo

Num. 44310346 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
via WhatsApp por parte do recorrido, referindo-se a uma série de supostas
irregularidades relativas às verbas de campanha do grupo político dos
recorrentes.
Tal vídeo possui evidente caráter eleitoral, na medida em que nele havia
informações, em suma, de que a recorrente Cristina Graeml (então candidata ao
cargo de prefeita de Curitiba), embora alegasse que não havia dinheiro público
em sua campanha, “Por trás desse discurso, surge esquema perigoso e obscuro”;
insinua destinação de cinco milhões de reais originados de caixa dois para
impulsionamento da campanha da recorrente; de existência de lavagem de
dinheiro por meio de empresas fantasmas; que os cinco milhões de reais foram
entregues aos advogados da recorrente Cristina Graeml; que tais recursos seriam
utilizados para pagar mais de mil pessoas que viriam a Curitiba para fazer boca
de urna para a candidata; imputa crimes de corrupção e formação de quadrilha
para o grupo político dos recorrentes.
Veja-se a captura de tela e transcrição do vídeo, trazidas na inicial, as quais não
foram impugnadas:
“A candidata Cristina tem sido enfática.
Não utilizo recursos públicos em minha campanha.
‘Não tem dinheiro público nessa campanha, isso que é importante.’
Mas a pergunta é inevitável.
De onde vem o dinheiro para bancar toda essa estrutura de campanha?
Por trás desse discurso, surge um esquema perigoso e obscuro.
José Carlos Bernardi, um falso apoiador da direita em São Paulo, conhecido
por declarações extremistas, como a infame fala de que todos os judeus
deveriam ser mortos no Brasil, foi o primeiro elo nessa corrente de corrupção.
Bernardi conectou Cristina a Felipe Sabará, coordenador da campanha de
Pablo Marçal em São Paulo.

Num. 44310346 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
Sabará, por sua vez, acionou Odílio Balbinotti Filho, um empresário do
agronegócio de Mato Grosso.
Balbinotti, conhecido por fazer generosas doações a partidos políticos,
destinou nada menos que 5 milhões de reais, em dinheiro de Caixa 2, para
impulsionar a campanha de Cristina na reta final.
Mas a trama não para por aí.
Com o dinheiro em mãos, Sabara buscou o apoio do empresário da
comunicação Marcelo Duarte Marreta, e foi através dele, que o dinheiro
ilícito foi lavado por meio de empresas fantasmas, controladas por Alzemer e
Martins Ribeiro de Brito.
E, em troca do serviço sujo, Alzemere exigiu algo.
A indicação de Raíssa Soares, a conhecida doutora cloroquina, como futura
secretária de saúde de Curitiba, caso Cristina vença as eleições.
José Carlos Bernardi não ficou parado.
Ele deixou São Paulo e veio pessoalmente a Curitiba, trazendo consigo os 5
milhões de reais para entregar aos advogados da campanha de Cristina.
Esses recursos serão utilizados para financiar a vinda de mais de mil pessoas
a Curitiba, que já estão chegando de várias regiões do Brasil, e que serão
pagas por Cristina para fazer boca de urna e a compra de votos espalhados
pela cidade.
Agora, eu pergunto.
Se o grupo de Cristina já está envolvido neste nível de corrupção sem sequer
ocupar um cargo público, o que podemos esperar se essa quadrilha assumir a
prefeitura de Curitiba?
A cidade de Curitiba não pode cair nas mãos de corruptos.
O futuro da nossa cidade está em jogo. Denuncie. Compartilhe a verdade e
faça a escolha certa para o futuro da nossa cidade.
Diga não à corrupção. Diga não a Cristina.”

O juízo de origem reconheceu a irregularidade da mensagem, concluindo que o
recorrido
difundiu
vídeo
com
informações
manifestamente
ofensivas,
difamatórias, descontextualizadas, sem qualquer base probatória, com o objetivo
de macular a honra dos candidatos representantes, ora recorrentes.

Num. 44310346 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
A decisão de origem foi no seguinte sentido:
Nada obstante, tratou-se de vídeo compartilhado por pessoa natural,
identificada como sendo o representado.
Ao que indicam os elementos carreados na inicial, todavia, há indícios de
tratar-se de um grupo aberto à comunidade de eleitores cujo nome sugere
(Políticos CWB).
Ao assistir o vídeo, igualmente, afere-se impossível identificar a autoria da
peça de propaganda. Mas, como bem mencionado pelo MPE, “a veiculação
da propaganda eleitoral negativa impugnada deu-se por pessoa
identificada.”
De modo que o representado, apesar se indicar na defesa não ser o criador do
conteúdo e produtor do vídeo, é o responsável pelo compartilhamento da
propaganda negativa.
Também não é possível afirmar que a propaganda foi divulgada por
mensagem enviada consensualmente em grupo restrito, e como já afirmado,
há indícios de tratar-se de um grupo aberto à comunidade.
Posto isso, pertinente admitir a ausência de imunidade absoluta às mensagens
instantâneas enviadas em grupos de whatsapp que não supre as condições
para que se aplique a exceção do art. 33, §2º, da Res. TSE n. 23.610.
Por outro lado, o conteúdo do vídeo é nitidamente ofensivo, difamatório,
descontextualizado e sem qualquer base probatória, com viés de macular a
honra dos candidatos representantes.
O vídeo traria acusações que procuram vincular os representantes a esquema
de financiamento de campanha mediante caixa 2 e corrupção, indo muito
além da mera manifestação de opinião e sem estar albergado pela liberdade
de expressão.
Assim, é razoável e proporcional a pretendida abstenção de sua veiculação
pelo representado. Essa medida gravosa é regularmente prevista na norma
(Lei das Eleições, art. 57-I c/c art. 36 da Res. TSE n. 23.610),
Menciona-se que a concessão do pedido em seus termos, ao tratar-se de
suposto conteúdo descontextualizado, difamatório e calunioso, não fere o
direito constitucional a livre manifestação de pensamento e a liberdade de
informação, especialmente por ser direito passível de limitação quando
ofender honra ou imagem de candidato, partido político ou coligação ou
quando divulgar fato sabidamente inverídico.
No caso posto, observa-se na publicação elementos que a vinculam à disputa

Num. 44310346 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
eleitoral, não se tratando de mero indiferente eleitoral.
Cabe ressaltar que a divulgação em rede social de alta capilaridade implica o
alcance de um público numeroso, o que pode causar potencial dano a honra,
ferir a lisura e isonomia do processo eleitoral e ocasionar desigualdade
substancial na disputa eleitoral em relação aos demais candidatos, o que não
se admite.
Por fim, na esteira da manifestação do MPE, nos termos do art. 57-D, §2º, da
lei das Eleições, não caberá sanção pecuniária em desfavor do representado
pela veiculação de propaganda negativa porquanto sua incidência é restrita
para hipótese de anonimato ou utilização de perfil falso, situações não
verificadas nesta representação.
Em face do exposto, julgo procedente a representação eleitoral para
confirmar a liminar, reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral nos
termos da fundamentação e definitivamente determinar ao representado que
se abstenha de divulgar/compartilhar o vídeo impugnado.

Da referida sentença houve recurso apenas pela parte representante, objetivando
a aplicação da multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97, do que se
conclui que a controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se apenas à
possibilidade, ou não, de aplicação da multa pela reconhecida divulgação de
conteúdo desinformativo.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

Num. 44310346 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22

As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do
debate público, durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo
Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito constitucional à liberdade de
expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também

Num. 44310346 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos

Num. 44310346 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter
eleitoral, tal como o reconhecidamente divulgado no caso em apreço, extrapola
os limites da liberdade de expressão e configura violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97 e atrai a incidência da multa nele prevista.
Não tendo o magistrado a quo aplicado multa ao recorrido, apesar de ter
reconhecido a irregularidade do conteúdo por ele divulgado, cumpre verificar se
o meio pelo qual o vídeo foi divulgado possibilita a aplicação de multa.
A sentença recorrida reconheceu que “ao que indicam os elementos carreados na
inicial, todavia, há indícios de tratar-se de um grupo aberto à comunidade de
eleitores cujo nome sugere (Políticos CWB)”.
Entretanto, tendo em vista que o efeito devolutivo do recurso também se
manifesta quanto à profundidade da análise do capítulo impugnado (art. 1.013,
§1º, do CPC), é necessário avaliar se realmente houve a divulgação do vídeo
impugnado por canal apto a promover a difusão do conteúdo tido como

Num. 44310346 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
desinformativo.
Isso porque, esta Corte já firmou entendimento em diversos processos relativos a
esta eleição no sentido de que a divulgação de mensagens em grupo restrito de
Whatsapp não possui repercussão suficiente para causar impacto relevante no
pleito, não configurando violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. PUBLICAÇÃO
EM GRUPO DE WHATSAPP. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto por NELSON VILLA JUNIOR contra a
sentença da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação da Coligação "A LONDRINA QUE
QUEREMOS" e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente com base no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por propaganda eleitoral negativa.
2. A propaganda eleitoral teria veiculado fake news em um vídeo
compartilhado no WhatsApp, associando o candidato TIAGO AMARAL ao
PSB, partido ao qual não era mais filiado.
3. O recorrente argumenta que o vídeo foi divulgado em ambiente privado e
que não houve repercussão significativa capaz de influenciar o pleito
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a postagem realizada
em grupo de WhatsApp, com teor supostamente negativo e inverídico,
configura propaganda eleitoral negativa, considerando a liberdade de
expressão e a ausência de repercussão eleitoral relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda
eleitoral negativa só é passível de limitação quando ofende a honra ou divulga
fatos sabidamente inverídicos de forma a influenciar o eleitorado.
6. O grupo de WhatsApp em que o vídeo foi divulgado é um espaço
restrito, o que impede a caracterização de ampla repercussão ou
potencialidade de alteração do resultado eleitoral. Precedentes do TSE e
de outros tribunais eleitorais confirmam que a simples divulgação em
grupos fechados de mensagens sem grande alcance não caracteriza
propaganda eleitoral negativa (TRE-GO, RE nº 060059741, e TRE-PR, RE
nº 060058751).
7. O recorrente não pode ser punido por manipulação de conteúdo, cuja
postagem ocorre em ambiente seleto de grupo de social, no caso o
"Whatsapp", sem repercussão maciça, havendo mero exercício da liberdade
de expressão. A ausência de outros elementos de divulgação pública do vídeo

Num. 44310346 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
inviabiliza a configuração do ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar
improcedente a representação eleitoral e afastar a multa aplicada ao
recorrente.
Tese de julgamento: "A divulgação de vídeo com conteúdo alterado em grupo
restrito de WhatsApp, sem repercussão ampla, não configura propaganda
eleitoral negativa nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, apesar da manutenção de proibição de nova circulação do
mesmo"
(REl nº060019174, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 12/11/2024)

Analisando as provas trazidas aos autos, não se verifica ser possível a conclusão
de que o vídeo foi divulgado em grupo aberto de Whatsapp.
Com efeito, a inicial foi instruída apenas com a seguinte captura de tela:
Não há nada na imagem que indique que o grupo seja aberto ou que tenha um
número significativo de participantes.
Em casos similares, esta Corte entendeu que a ausência de prova apta a
demonstrar que o grupo de whatsapp é aberto implica na presunção de que o
grupo é fechado, o que se extrai das regras de experiência comum (art. 375 do
CPC). Confira-se:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
NÃO
CONFIGURADA.
CRÍTICA
POLÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GRUPO DE WHATSAPP.
AUSENTE PROVA DE DISSEMINAÇÃO DO CONTEÚDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos Somos
Mais Fortes em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral
de Curiúva, que julgou improcedente a representação por propaganda
negativa proposta pela recorrente em face de Edinaldo Batista.
1.2 A recorrente sustentou que as declarações do recorrido extrapolaram os

Num. 44310346 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
limites da liberdade de expressão, veiculando desinformação e imputando
ilicitudes sem provas, requerendo reforma da sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que o conteúdo não configurou abuso,
mas exercício regular da liberdade de expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se as declarações do recorrido
configuram propaganda negativa em afronta à legislação eleitoral; ii) se a
veiculação em grupo de WhatsApp impacta a potencialidade lesiva das
declarações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A liberdade de manifestação é garantida pelo art. 57-D da Lei n.
9.504/1997, sendo limitada apenas por ofensas à honra ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, conforme o art. 9º-C da Resolução TSE n.
23.610/2019.
3.2 As declarações analisadas, proferidas por eleitor, não extrapolaram os
limites da crítica política legítima, apresentando opiniões normalmente
tecidas a candidatos, sem identificação direta, tampouco contendo
desinformação com potencial de desestabilizar o pleito.
3.3 A ausência de prova de que o grupo de WhatsApp "Curiúva News"
era aberto ao público geral reforça a ausência de potencialidade lesiva,
conforme precedentes desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação por propaganda negativa.
Tese de julgamento: "i) Declarações de eleitores que não extrapolem os
limites da crítica política ou contenham desinformação não configuram
propaganda negativa. ii) A caracterização de desinformação exige prova de
falsidade ou descontextualização com impacto ao equilíbrio eleitoral. iii) A
condição de grupo aberto em redes sociais demanda prova específica, não
presumida na ausência de evidências".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-D; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 9º e 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060040842, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 11/06/2024.
(REl nº060061057, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
Sessão em 03/12/2024. Sem destaques no original)

Num. 44310346 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
CONDENAÇÃO
PENAL
DE
CANDIDATO.
DIVULGAÇÃO
EM
GRUPOS
DE
WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Renato Grubel Campos contra sentença da
206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente representação
proposta pela Coligação "O QUE É BOM SEMPRE VOLTA"
(PSB/PL/Federação
PSDB/Cidadania)
por
propaganda
negativa
e
desinformação. A representação teve como fundamento a veiculação, pelo
recorrente, de vídeo em grupos de WhatsApp contendo informações sobre
condenação criminal do candidato Carlos Alberto de Paula Júnior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a divulgação de
informações sobre a condenação penal do candidato configura
desinformação; (ii) estabelecer se a natureza dos grupos de WhatsApp em que
o vídeo foi compartilhado afeta a caracterização da propaganda negativa; (iii)
avaliar se a veiculação do conteúdo afronta a legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de informações verídicas sobre condenação penal de
candidato não configura desinformação, ainda que o processo não tenha
transitado em julgado. O princípio da presunção de inocência impede apenas
o uso de termos ofensivos que extrapolem os fatos objetivos.
4. A recorrida não comprova que a condenação do candidato foi suspensa
integralmente em razão do recurso especial interposto no STJ. A atribuição de
efeito suspensivo deve ser demonstrada pela parte que alega, ônus que não foi
cumprido.
5. Não há prova nos autos de que os grupos de WhatsApp em que o vídeo
foi compartilhado eram abertos ao público geral. Na ausência de tal
prova, presume-se que se tratam de grupos fechados, o que reduz a
potencialidade de o conteúdo afetar substancialmente o pleito.
6. A divulgação de conteúdo com base em fatos verídicos, ainda que duros,
não extrapola os limites da propaganda eleitoral, desde que não contenha
informações falsas ou ofensivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Num. 44310346 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22
Tese de julgamento:1. A divulgação de informações verídicas sobre
condenação penal de candidato, sem termos ofensivos ou inverídicos, não
configura propaganda negativa ilícita. 2. A presunção de inocência impede
apenas a utilização de linguagem que extrapole a crítica política e atribua ao
candidato culpa definitiva. 3. A caracterização de desinformação exige a
comprovação de que o conteúdo divulgado é falso ou descontextualizado. 4.
A condição de grupo aberto em redes sociais demanda prova específica,
não sendo possível presumir-se tal natureza na ausência de evidências.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C;
Código Eleitoral, art. 243, IX.Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº
060137342/DF, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 04/10/2023;
TSE, Ref-Rp nº 060141676/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
publ. 20/10/2022.
(REl nº060028515, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 27/11/2024. Sem destaques no original)

Dessa forma, conclui-se que a despeito de ter restado caracterizada a veiculação
de propaganda de cunho eleitoral com conteúdo desinformativo, não merece
reforma a sentença que deixou de aplicar multa no caso em apreço, aina que por
fundamento diverso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de parcial
procedência da representação, ainda que por fundamento diverso.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44310346 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816362922000000043256978
Número do documento: 24121816362922000000043256978
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 09:03:22

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600558-18.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogado da RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: GENIVALDO JOSE DOS SANTOS -
Advogado do RECORRIDO: NESTOR GUIMARAES NETO - PR72880
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024